Tribunal: TJES
Processo: 5003782-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: GABRIELLY STEFANINNY GOMES MOREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003782-10.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:
GABRIELLY STEFANINNY GOMES MOREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO.OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, reformando a sentença apenas para ajustar o cálculo dos danos materiais, mantendo a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante aduz, em resumo, que a decisão foi omissa em dois pontos:
(i)
ao deixar de apreciar a gravação telefônica anexada aos autos; e
(ii)
ao permitir a compensação dos valores depositados na conta da autora sem determinar a incidência de atualização monetária sobre tal montante, o que geraria enriquecimento sem causa da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Em relação à alegada omissão na análise da gravação telefônica, não se vislumbra o vício apontado. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. O Acórdão foi claro ao fundamentar que o vício de consentimento decorreu da falha no dever de informação no momento da contratação e da onerosidade excessiva da modalidade (RMC) frente à intenção da consumidora de obter um empréstimo consignado. Vê-se que a parte embargante pretende o reexame das provas, o que é incabível nesta via estreita recursal de natureza eminentemente integrativa.

5. Por outro lado, no tocante à alegada omissão quanto à incidência de atualização monetária sobre o valor a ser compensado (referente à quantia creditada na conta bancária da parte autora), assiste razão ao embargante. Considerando que a compensação de valores deve observar critérios de correção para preservar o equilíbrio econômico entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa, reconheço a omissão especificamente neste ponto.

6.

Assim,

diante da presença de omissão apenas neste ponto, os embargos merecem acolhimento parcial.

IV. DISPOSITIVO

7.
CONHECIDOS
os embargos de declaração e
ACOLHIDOS EM PARTE
para sanar a omissão apontada e determinar que, na compensação de valores autorizada pelo julgado, a quantia a ser restituída ao Banco (valor do crédito disponibilizado à autora) sejam atualizados com base na taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros de mora, desde a data do depósito efetuado pelo banco na conta da parte autora até a efetiva compensação. Nos demais tópicos, Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)